Tribunal: TJDFT
Processo: 0038222-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038222-55.2016.8.07.0018 RECORRENTE: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CONTRATOS. LEILÃO. NULIDADE DECLARADA. REVISÃO DE CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO ANTERIOR À EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há controvérsia sobre a existência dos contratos entabulados entre os litigantes, tendo a parte autora o direito de ser informada sobre os detalhes da prestação de serviços, nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Por sua vez, a ocorrência de novação não impediria a discussão dos contratos citados na inicial. Nos termos do enunciado 286 da Súmula do STJ, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. 3. Quanto à validade da consolidação da propriedade do imóvel, foi ele dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário no CS 10866495, cujo valor é de R$ 3.480.849,39. Na matrícula do imóvel não consta qualquer garantia relativa ao contrato denominado Operação Progiro no 49866478, que tem o valor atualizado de R$ 2.620.964,16. Contudo, o leilão do imóvel foi realizado com base neste contrato, decorrendo daí a sua irregularidade, impõe-se, portanto, a manutenção da declaração de nulidade do processo de consolidação da propriedade do bem. 4. No que concerne ao pedido revisional, diante da ausência da apresentação dos contratos, não há como proceder à revisão postulada tão somente com base no que alega a parte autora. Ademais, necessário que o pedido de revisão seja específico, com a descrição de quais as cláusulas são supostamente abusivas ou irregulares. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente no que tange à necessária observância do rito previsto para o pedido de tutela jurisdicional cautelar antecedente, bem assim quanto aos efeitos decorrentes da não exibição de todos os documentos, providência que foi determinada judicialmente, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 305 a 308 e 400, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido revisional, sob a conclusão de que não estariam presentes os requisitos para o seu desenvolvimento válido, o colegiado deixou de considerar que foi a instituição financeira demandada quem desobedeceu ao comando judicial de exibição de documentos e que, assim, os fatos alegados pelos ora recorrentes seriam presumivelmente verdadeiros. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, acerca da necessária manifestação colegiada quanto aos efeitos da não exibição de todos os documentos determinada judicialmente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029